Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0709440-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: WALTER JOSE DA SILVA PACIENTE: DJALMA FERNANDE DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DJALMA FERNANDO DE SOUSA, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, bem como indeferiram o pedido de prisão domiciliar humanitária. Paciente incurso, em tese, no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (processos referidos: ação penal n. 0749473-70.2022.8.07.0001 e pedido de revogação da prisão preventiva n. 0705870-10.2023.8.07.0001). Informou o impetrante (Dr. Walter José da Silva), em síntese, que o paciente se encontra preso, desde 28-dezembro-2022, por ter, segundo a denúncia, portado uma arma de fogo, modelo TAURUS, Calibre .380, com 15 (quinze) munições, CBC calibre .380 intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal arma foi encontrada no assoalho do carro em que estavam o paciente e mais 3 (três) pessoas. Salientou que o paciente possui domicílio fixo, trabalho lícito e é o único responsável pelos cuidados com a mãe, acometida de pneumopatia grave, razão pela qual faz jus a responder a acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Ponderou que as ações penais anteriores que tramitam em desfavor do paciente referem-se a fatos ocorridos, na sua maioria, há mais de 5 (cinco) anos e não justificam a constrição cautelar do paciente até o deslinde do processo, que, em caso de eventual condenação, não se dará em regime fechado. Destacou que medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, podem, igualmente, resguardar a ordem pública, não se fazendo essencial a manutenção do encarceramento provisório do paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares, com monitoramento eletrônico. É o relatório. O feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante, notadamente as cópias das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente e dos autos dos processos referência. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 16 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator